Tribunal: TJMT
Processo: 1051800-98.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1051800-98.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[ERODILCE SANTOS GUIMARAES - CPF: 019.571.731-73 (RECORRENTE), CELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 923.977.271-53 (ADVOGADO), JORDAO SANTOS GUIMARAES - CPF: 034.810.111-21 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), J.E.A.M. AGENCIA DE VIAGENS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.764.299/0001-74 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. CANCELAMENTO DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM. PANDEMIA DA COVID-19. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. PLEITO DE DEFERIMENTO DOS DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADO. ILEGITIMIDADE DA AGÊNCIA DE VIAGENS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte recorrente
ERODILCE SANTOS GUIMARAES
em face de sentença, a qual deu parcial procedência aos pedidos iniciais, porém indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, a parte recorrente menciona que a ocorrência na falha de prestação de serviços, pleiteando a reforma da sentença
a quo
, para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023